Tribunal: TJSP
Processo: 1084135-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Exclusão de beneficiária dependente em razão do falecimento do titular – Insurgências das rés – Obrigação que não se extingue, tendo o usuário o direito de manter o contrato vigente, nos moldes contratados antes do óbito de seu esposo e mediante o pagamento das mensalidades – Recursos não providos.